Tribunal: TJES
Processo: 5007188-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007188-57.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: DROGARIA PAZ LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFLIF). BASE DE CÁLCULO FIXADA EM FUNÇÃO DA NATUREZA DA ATIVIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 97 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. REFORMA DA DECISÃO QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou a inconstitucionalidade do art. 97 da Lei Municipal nº 5.539/2002 (Código Tributário do Município de Cachoeiro de Itapemirim), ao fundamento de que a fixação da base de cálculo da Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento (TFLIF) com base na natureza da atividade exercida pelo contribuinte violaria os arts. 145, § 2º, e 150, II, da Constituição Federal. O Município agravante requer a reforma da decisão para reconhecer a constitucionalidade do dispositivo legal e o prosseguimento da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é constitucional o art. 97 da Lei Municipal nº 5.539/2002, que estabelece a base de cálculo da TFLIF em função da natureza da atividade desenvolvida pelo estabelecimento contribuinte, à luz dos parâmetros constitucionais que regem as taxas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 145, II, autoriza a instituição de taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis ou pelo exercício do poder de polícia, desde que haja correspondência com a atuação estatal e com o custo da atividade.

O art. 97 do Código Tributário Municipal, ao prever que a base de cálculo da TFLIF será determinada em função da natureza da atividade, não afronta os parâmetros constitucionais, pois adota critério compatível com a gradação da intensidade do poder de polícia exercido conforme a atividade fiscalizada.

Não se exige correlação matemática exata entre o valor cobrado e o custo do serviço, bastando, conforme doutrina e jurisprudência, a razoabilidade entre a taxa e a atividade estatal, o que está presente no caso dos autos.

A utilização da natureza da atividade como elemento da base de cálculo não implica em identidade com base de cálculo de imposto, conforme o entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 29 do STF.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 588.322 (Tema 217), reconheceu a constitucionalidade de taxas de fiscalização fundadas no exercício do poder de polícia municipal, desde que presente estrutura administrativa capaz de justificar o controle estatal.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) reputa constitucional o art. 97 da Lei Municipal nº 5.539/2002, em diversos precedentes que confirmam a regularidade da base de cálculo estabelecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É constitucional a base de cálculo da Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento (TFLIF) fixada em função da natureza da atividade econômica exercida pelo contribuinte, desde que guarde correspondência com a atuação estatal decorrente do exercício do poder de polícia.

A exigência de correlação entre a taxa e o custo do serviço demanda razoabilidade na relação entre o valor cobrado e a atividade estatal.

A utilização de elementos semelhantes à base de cálculo de imposto não implica inconstitucionalidade, desde que não haja identidade integral entre as bases.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 145, II e § 2º; 150, II; CTN, arts. 78 e 79.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 588.322, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 217, Plenário, j. 08.08.2017; STF, ARE 990094 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 07.03.2019; STF, ARE 1039295 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08.08.2017; TJES, AI nº 5007281-20.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur Neiva, j. 27.02.2024; TJES, AI nº 5007095-94.2023.8.08.0000, Rel. Des. Janete Simões, j. 20.11.2023; TJES, AI nº 5007287-27.2023.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Abreu Filho, j. 29.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
trata
-se de
agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra
a r.
decisão proferida
pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES,
nos autos da ação de execução fiscal movida em face de
DROGARIA PAZ LTDA
, na qual o juízo de origem reconheceu, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 97 da Lei Municipal nº 5.394/2002, declarando a inexigibilidade da Taxa de Fiscalização, Localização e Funcionamento.

Em suas razões (ID 5417640), o
Município
agravante sustenta: (a) a constitucionalidade do art. 97 da Lei Municipal nº 5.394/2002, por entender que a taxa instituída está em conformidade com o art. 145, II, da Constituição Federal, sendo legítima a cobrança pela atuação do poder de polícia; (
b
) a decisão impugnada incorre em
error in judicando
, pois baseia-se em interpretação equivocada da norma constitucional; (
c
) a decisão acarreta prejuízos significativos à arrecadação municipal, com impacto direto na prestação de serviços públicos, além de poder provocar efeito multiplicador em outras demandas similares.

Pugna pela reforma da decisão com
o reconhecimento da exigibilidade da taxa e constitucionalidade da norma municipal.

Em decisão de ID 6368112, o
recurso foi recebido com atribuição de efeito suspensivo.

Não foram apresentadas
contrarrazões.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento interposto e passo a analisar as suas razões.

A controvérsia central submetida a esta Egrégia Câmara Cível reside em aferir a constitucionalidade do artigo 97 da Lei Municipal nº 5.539/2002 (Código Tributário do Município de Cachoeiro de Itapemirim), que estabelece a base de cálculo da Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento (TFLIF) "
em função da natureza da atividade
" desenvolvida pelo estabelecimento contribuinte.

É cediço que a Constituição Federal autoriza, nos termos do seu artigo 145, inciso II, a cobrança de taxa em razão do exercício regular do poder de polícia, pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição:

Artigo 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

(...)

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição.

O Município de Cachoeiro de Itapemirim, valendo-se da referida autorização constitucional, instituiu as taxas pelo exercício regular do poder de polícia incidente na fiscalização de localização, instalação e funcionamento, nos seguintes termos:

Do Fato Gerador E Da Incidência

Art. 95 A Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento é devida em razão da atuação dos órgãos competentes do Executivo que exercem o poder de polícia, desenvolvendo atividades permanentes de controle, vigilância ou fiscalização do cumprimento da legislação municipal disciplinadora do uso e ocupação do solo urbano, da higiene, saúde, segurança, transportes, ordem ou tranquilidade públicas, relativamente aos estabelecimentos situados no Município. (Redação dada pela Lei n° 7132/2014)

§ 1º Consideram-se implementadas as atividades permanentes de controle, vigilância ou fiscalização, para efeito de caracterizar a ocorrência do fato gerador da Taxa, com a prática, pelos órgãos municipais competentes, de atos administrativos, vinculados ou discricionários, de prevenção, observação ou repressão, necessários à verificação do cumprimento das normas a que se refere o caput deste artigo. (Dispositivo incluído pela Lei nº 6058/2007)

§ 2º A Taxa será devida em razão do início da atividade, abertura, permanência no local ou instalação do estabelecimento, inclusive quando se verificar mudança do ramo de atividade e ou endereço. (Dispositivo incluído pela Lei nº 6058/2007)

Acerca das taxas, o artigo 97 do Código Tributário Municipal de Cachoeiro de Itapemirim estipula que sua base de cálculo é estabelecida em função da natureza da atividade exercida:

Art. 97 A base de cálculo da Taxa será determinada em função da natureza da atividade, e o seu valor corresponderá ao estabelecido na tabela I que integra este código.

Na decisão agravada, o d. Magistrado
a quo
concluiu pela declaração de inconstitucionalidade do dispositivo supracitado,
lastreado
nos artigos 145, §2º, e 150, II, ambos da Constituição Federal sob o fundamento de que a instituição da “
base de cálculo da Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento conforme a atividade desempenhada pelo contribuinte, o Município desvincula o tributo do custo efetivo da fiscalização e adota critérios discriminatórios de acordo com a individualidade de cada atividade ora fiscalizada e, igualmente, com a capacidade contributiva do fiscalizado
”.

A
fixação da base de cálculo da taxa de polícia deve considerar parâmetros objetivos e guardar correspondência com os custos do exercício do poder de polícia, conforme leciona o tributarista Ricardo Alexandre:

Já no tocante às taxas, apesar de não ser possível, na maioria dos casos práticos, apurar com exatidão o custo do serviço público prestado a cada contribuinte, de forma a cobrar o mesmo valor a título de taxa, é extremamente necessário que exista uma correlação razoável entre esses valores. Numa situação ideal, o Estado conseguiria ratear o custo total despendido com a prestação do serviço entre os contribuintes beneficiários. Entretanto, para efeitos práticos, não é necessária uma precisão matemática. O que não pode ocorrer é uma total desvinculação entre o custo do serviço prestado e o valor cobrado pelo Estado, pois nunca é demais ressaltar que a taxa é um tributo vinculado a uma atividade estatal anterior e serve de contraprestação a esta, de forma que, se o Estado cobrar um valor acima do que gasta para a consecução da atividade, haverá o enriquecimento sem causa do Estado, o que, por princípio, é algo que deve ser evitado.” (Direito Tributário Esquematizado, 9ª ed., São Paulo: Editora Método, 2021)

Acerca do tema, o Plenário da Suprema Corte reconheceu, então, a sua Repercussão Geral em 07/03/2019, em Acórdão assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA INSTITUÍDA EM RAZÃO D O EXERCÍCIO D E PODER D E POLÍCIA. REPERCUSSÃO GERAL. BASE D E CÁLCULO. ATIVIDADE EXERCIDA PELO ESTABELECIMENTO. 1. Reconhecimento da repercussão geral da questão relativa à constitucionalidade da fixação do valor de taxa, instituída em razão do exercício do poder de polícia, em função do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento. 2. Proposta de reafirmação de jurisprudência com fixação de tese segundo a qual é constitucional a utilização do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento como parâmetro para definição do valor de taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia rejeitada pelo Plenário virtual. Submissão do feito ao Plenário físico. (ARE 990094 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 07/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)

Considerando-se o debate constitucional instaurado, não se identifica a alegada incompatibilidade do texto normativo com a Constituição Federal, porquanto estejam as hipóteses de incidência e bases de cálculo previstas para a taxa de fiscalização, localização e funcionamento (art. 97 da
da Lei Municipal nº 5.394/2002
)
, em conformidade com o que dispõem o inciso II do art. 145 da CF e o art. 79 do CTN, tendo em vista a aparente correspondência com a atividade pública retributiva ou contraprestacional.

Com efeito, o simples fato da norma ter utilizado um ou mais elementos da base de cálculo do IPTU não implica inconstitucionalidade, a teor do enunciado da Súmula Vinculante n° 29:

Súmula Vinculante 29 – É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.

Ademais, a utilização do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento fiscalizado como critério para definição do valor de taxa atende ao princípio da capacidade contributiva (§1° do art. 145 da CF), na medida em que a exação tributária, nesse caso, considera, para fins de realização do ideal da justiça fiscal, características pessoais do sujeito passivo da obrigação tributária.

Nesse mesmo sentido, decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE FISCAL. ARTIGO 97 DA LEI N.º 5.394/2002 DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL). TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFLIF). CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO E. TJES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O e. STF “no julgamento do RE 588.322 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 217), assentou a constitucionalidade de taxa de fiscalização e funcionamento, desde que se possa inferir, pela existência de órgão administrativo na municipalidade, o efetivo exercício do poder de polícia” (ARE 1039295 ED). 2.
A jurisprudência do e. TJES reputa constitucional o art. 97 da Lei Municipal n.º 5.394/02 do Município de Cachoeiro de Itapemirim, o qual prevê a cobrança da Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento (TFLIF)
. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES - 4ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5007281-20.2023.8.08.0000 - Relator: Des. Arthur Jose Neiva de Almeida - Julgado em: 27/02/2024)

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. BASE DE CÁLCULO. CUSTO DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. PRECEDENTES DO STF E DO TJES. CDA HÍGIDA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.1. Apesar de o e. STF ainda não ter se manifestado especificamente sobre a tese cuja repercussão geral foi reconhecida quando da análise do ARE 990.094-RG (Tema 1035), certo é que a excelsa Corte, “[...]no julgamento do RE 588.322 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 217), assentou a constitucionalidade de taxa de fiscalização e funcionamento, desde que se possa inferir, pela existência de órgão administrativo na municipalidade, o efetivo exercício do poder de polícia.[...]” (ARE 1039295 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017).2.
Reputa-se “[...]legítima a cobrança da taxa de licença, localização e funcionamento (TLLF), em razão do exercício do poder de polícia do Município, sendo prescindível a comprovação efetiva do exercício de fiscalização por parte da municipalidade, em face da notoriedade de sua atuação, para que se viabilize a cobrança da taxa em causa. Precedentes
.[...]” (TJES, Classe: Apelação, 0000933-20.2014.8.08.0022 (022140008842), Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 12/02/2019).3. Considerando que a CDA que lastreia a execução fiscal originária encontra-se devidamente formalizada com discriminação adequada dos débitos exequendos e respectivas indicações normativas, bem como a presunção de constitucionalidade do art. 97, do Código Tributário do Município de Cachoeiro de Itapemirim, reforma-se a decisão agravada para determinar o regular processamento do feito.4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5007095-94.2023.8.08.0000, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2023).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – INEXIGIBILIDADE DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 97 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – INOCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO. 1. Como se sabe, o Município é competente para instituir “taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição”, consoante artigo 145, II, da Constituição Federal de 1988. 2. O art. 95, da Lei Municipal nº 5.397/2002, ao dispor sobre a referida taxa em análise, preconiza que ela “[...] é devida em razão da atuação dos órgãos competentes do Executivo que exercem o poder de polícia, desenvolvendo atividades permanentes de controle, vigilância ou fiscalização do cumprimento da legislação municipal disciplinadora do uso e ocupação do solo urbano, da higiene, saúde, segurança, transportes, ordem ou tranquilidade públicas relativamente aos estabelecimentos situados no Município”. 3. Como se vê, a mencionada Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento, além de ser legalmente prevista e exigível, decorre do poder de polícia exercido pelo agravante, a teor do que dispõe o art. 78 do CTN, que define o poder de polícia. 4. No que concerne a base de cálculo, segundo a norma prevista no art. 145, § 2º, da CF/88, as taxas não poderão ter como base própria de impostos. 5. Na verdade, a fixação da base de cálculo da taxa de polícia deve levar em consideração parâmetros objetivos e, ainda, guardar a devida correspondência com os custos do exercício do poder de polícia. 6. A despeito do relevante debate constitucional que ora se instaurou na Suprema Corte (Tema 1035),
não há, ao contrário do que sustentado na decisão recorrida, a alegada incompatibilidade do texto normativo com a Constituição Federal, uma vez que as hipóteses de incidência e bases de cálculo previstas para a taxa de fiscalização, localização e funcionamento (art. 97 do CTM) estão em consonância com o que dispõem o inciso II do art. 145 da CF e o art. 79 do CTN, de modo que há a aparente correspondência com a atividade pública retributiva ou contraprestacional
. 7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. (Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Quarta Câmara Cível. Agravo de Instrumento nº 5007287-27.2023.8.08.0000. Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data 29/11/2023).

Assim, considerando o propósito da taxa de fiscalização e a necessidade de manter uma relação coerente entre o custo da intervenção estatal e o tipo de atividade econômica, não se observa a inconstitucionalidade no dispositivo da legislação municipal em análise, devendo ser reformada a r. decisão.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão recorrida que declarou a inconstitucionalidade do art. 97, da Lei 5.394/2002 (Código Tributário Municipal), e permitir que a execução fiscal de origem possa prosseguir com a cobrança da taxa de fiscalização de localização, instalação e funcionamento do Município de Cachoeiro de Itapemirim.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a r. decisão recorrida que declarou a inconstitucionalidade do art. 97, da Lei 5.394/2002 (Código Tributário Municipal), e permitir que a execução fiscal de origem possa prosseguir com a cobrança da taxa de fiscalização de localização, instalação e funcionamento do Município de Cachoeiro de Itapemirim.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.